Tribunal: TJPA
Processo: 0000215-43.2008.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12989 - Execução Fiscal
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000215-43.2008.8.14.0094

APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO CELSO RODRIGUES DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA FÍSICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve a sentença de primeiro grau que declarou a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 2008 contra Raimundo Celso Rodrigues da Cruz, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, II, CPC). O ente público alegou nulidade da decisão por ausência de fundamentação e de intimação prévia, validade da citação postal recebida por terceiro, inocorrência de prescrição intercorrente em razão de mora do Judiciário e necessidade de aplicação do Tema 566/STJ (REsp 1.340.553/RS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática padece de nulidade por ausência de fundamentação e de intimação prévia da Fazenda Pública; (
ii
) estabelecer se a citação postal recebida por terceiro é válida em execução fiscal contra pessoa física; e (
iii
) determinar se ocorreu prescrição intercorrente diante da paralisação processual superior a treze anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática contém fundamentação suficiente ao enfrentar a ausência de citação válida, a paralisação processual e a responsabilidade do exequente, atendendo ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, §1º, do CPC.

A intimação prévia da Fazenda Pública pode ser mitigada em hipóteses de prolongada inércia do exequente, em respeito à segurança jurídica e à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), conforme precedentes do STJ em sede de recursos repetitivos (REsp 1.102.431/RJ, Tema 179; REsp 1.340.553/RS, Temas 566 e 570).

A citação postal de pessoa física deve ser recebida pelo próprio citando, não sendo válida quando assinada por terceiro estranho à relação processual (art. 8º da LEF;
arts
. 238 e 248, §1º, CPC), de modo que o ato citatório não interrompeu a prescrição.

Configura-se prescrição intercorrente quando, após ciência da não localização do devedor, o exequente permanece inerte por mais de cinco anos (art. 40, LEF; REsp
1.340.553/RS, Tema 566/STJ). A mora judicial não afasta a prescrição quando cabe ao credor diligenciar para impulsionar o feito, inaplicável a Súmula 106/STJ.

A inércia do Estado do Pará por mais de treze anos caracteriza a prescrição intercorrente, impondo a manutenção da extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de fundamentação não se configura quando a decisão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia.

A intimação prévia da Fazenda Pública pode ser mitigada diante de prolongada inércia do exequente.

A citação postal de pessoa física somente é válida quando recebida pelo próprio citando, sob pena de nulidade.

Configura-se prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior a cinco anos, ainda que alegue mora do Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII, e art. 93, IX; CPC,
arts
. 238, 248, §1º, 280, 487, II, 489, §1º, 797 e 798, II, “c”; Lei nº 6.830/1980 (LEF),
arts
. 7º, III, 8º e 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 12.08.2009 (Tema 179); STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.09.2012 (Temas 566 e 570); STJ,
AgInt
no
AREsp
1889533/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 13.11.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/09/2025 a 06/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pel
o

ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática
desta Relatoria
(ID
28423405
), que negou provimento à Apelação Cível manejada pelo ente público em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá.

A decisão recorrida manteve a sentença de primeiro grau que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada em 2008 contra Raimundo Celso Rodrigues da Cruz, declarou a prescrição intercorrente da pretensão executiva, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC).

Em suas razões
recursais
(ID 28943636), a Agravante alega, em síntese: (i) nulidade da decisão por ausência de fundamentação e de intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação sobre a prescrição, em afronta aos
arts
. 9º e 10 do CPC e ao art. 40, §4º, da LEF; (
ii
) validade da citação postal, ainda que recebida por terceiro, conforme precedentes do STJ; (
iii
) inocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que a paralisação se deveu a mora do Judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ; e (
iv
) necessidade de aplicação do entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

Ao final, pugna pela reconsideração ou, subsidiariamente, pela reforma da decisão monocrática, a fim de dar provimento à Apelação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta Turma diz respeito à validade da decisão monocrática que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará
.

DA ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE INTIMAÇÃO PRÉVIA

Sustenta a Agravante que a decisão incorreu em nulidade por não delimitar de forma precisa o termo inicial da prescrição intercorrente e por não oportunizar a prévia manifestação da Fazenda Pública.

Contudo, a decisão monocrática enfrentou os pontos relevantes, destacando: (i) a inexistência de citação válida, visto que o AR fora assinado por terceiro; (
ii
) a paralisação do feito por mais de treze anos; e (
iii
) a responsabilidade do exequente na condução da execução. Tais fundamentos atendem ao disposto no art. 93, IX, da CF/88 e no art. 489, §1º, do CPC.

Quanto à ausência de prévia intimação, a jurisprudência evoluiu no sentido de que, em casos de prolongada inércia do exequente, a intimação prévia pode ser mitigada em nome da segurança jurídica e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL .
PARALISAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO POR CULPA EXCLUSIVA DA PARTE EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. CONFORMIDADE COM PRECEDENTE REPETITIVO (RESP 1.102 .431/RJ). TEMA 179/STJ. INTIMAÇÃO DA FAZENDA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE .
OCORRÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.340.553/RS
) .
TEMAS 566 E 570.
PROVIMENTO NEGADO. 1.
Conforme consignado no acórdão recorrido, a culpa pela paralisação do feito não pode ser atribuída ao mecanismo do Poder Judiciário, mas sim exclusivamente à fazenda exequente, razão pela qual a Corte Estadual afastou a incidência da Súmula 106/STJ, o que demonstra conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1 .102.431/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema 179/STJ
. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1 .340.553/RS, submetido à sistemática dos repetitivos - Temas 566 e 570 -, consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 dá-se com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, de modo que a ausência de intimação da exequente acerca do resultado negativo dessas diligências afasta a alegação de prescrição intercorrente porque nesses casos o prejuízo é presumido . 3. Na hipótese dos autos, todavia, consta do acórdão recorrido que foi atendida a exigência de intimação da Fazenda Pública, prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, havendo remessa dos autos à Procuradoria da Fazenda Estadual, que somente se manifestou nos autos para requerer o prosseguimento do feito após o decurso de cinco anos.
4 .
Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1889533 RJ 2021/0133131-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

(grifo

nosso)

Logo, não há nulidade a ser reconhecida.

DA VALIDADE DA CITAÇÃO POSTAL

O STJ admite, em regra, a validade da citação postal recebida por terceiro quando se tratar de pessoa jurídica. Todavia, tratando-se de pessoa física, a exigência é mais restritiva: a correspondência deve ser entregue ao próprio citando (art. 8º da Lei nº 6.830/80 c/c
arts
. 238 e 248, §1º, do CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência é clara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO DE
REFORMA .
NULIDADE DA CITAÇÃO PORTAL. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA. DESATENÇÃO AO REGRAMENTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA DO PRÓPRIO
CITANDO .
PRECEDENTES DO STJ. DEMONSTRAÇÃO DE QUE A DEVEDORA NÃO MAIS RESIDIA NO ENDEREÇO CONSTANTE DA CARTA DE CITAÇÃO À ÉPOCA DO ATO. PESSOA FÍSICA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA
APARÊNCIA .
NULIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1 .
O presente recurso visa à reforma da decisão de primeira instância que rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade, considerando válida a citação da devedora. 2.
Conforme prevê o art. 238 e
ss
.
, do CPC, a ¿citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual¿, ademais, por se tratar de ato pessoal, não se admite que seja realizado em nome de terceira pessoa, a não ser aquelas indicadas no art. 242, do CPC. 3. Por sua vez, o § 1º do
art
.
248 do CPC dispõe que ¿a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo¿. Portanto, a citação por carta de pessoa física não empresária deve ser entregue pessoalmente ao destinatário, sob pena de nulidade, a qual pode ser alegada em qualquer tempo, enquanto houver utilidade processual na alegação (art. 280, CPC). Precedentes do
STJ .
4. No presente caso, o aviso de recebimento da citação postal da executada, pessoa física, foi assinado por uma terceira pessoa, estranha à relação processual, sem indicação de que se trata de porteiro do prédio, o que torna evidente a nulidade do ato citatório, considerando, ainda, a inaplicabilidade da teoria da aparência ao caso, pois a citanda não é pessoa jurídica. 5. Estando o decisum em desacordo com a
jurisprudência da Corte Superior no que diz respeito à citação postal de pessoa física, o mesmo deve ser reformado para reconhecer a nulidade da citação e dos atos subsequentes, retornando o processo ao primeiro grau e reabrindo o prazo para a defesa da
recorrente .
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e dar-lhe provimento, nos termos do voto da
relatora .
(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06254675020248060000 Eusebio, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 19/06/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024) (grifo nosso)

EXECUÇÃO FISCAL – Arresto de ativos financeiros antes da citação – Carta de citação recusada no endereço do executado – Necessidade de observância dos requisitos do art. 7º, inc. III, da Lei nº 6.830/80, e do
art
.
830 do CPC – Ausência de prova quanto à inexistência de domicílio do executado ou eventual ocultação – Necessidade de, ao menos, tentar-se a citação mediante oficial de justiça – Precedentes do STJ – Recurso desprovido.
(TJ-SP - AI: 22021738120208260000 SP 2202173-81.2020.8 .26.0000, Relator.: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 23/09/2020, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/09/2020) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. RECURSO
PROVIDO .
1. Execução Fiscal objetivando a cobrança de
I.S.S .
referente aos meses de novembro e dezembro de 2015. 2. Decisão que considerou válida a citação e procedeu à penhora de todos os veículos da Executada (via RENAJUD), com restrição de circulação, bem como, do percentual equivalente a 10% (dez por cento) do faturamento líquido da empresa.
3 .
Citação postal que foi enviada para o endereço incorreto da Executada. Novo domicílio da Contribuinte cadastrado junto à JUCERJA desde 2010. Numeração do endereço antigo informado errado na
inicial e na
C.D .
A. 4. Nulidade da citação e dos atos posteriores a ela.
Art
.
280 e 281, do C.P.C. Reabertura do prazo para apresentação de
defesa .
Art. 8º, da Lei nº 6.830/80.
5 .
Recurso conhecido e provido. Anulada a citação e os atos de constrição dos bens da Agravante.
(TJ-RJ - AI: 00569428120228190000 202200277986, Relator.: Des(a). MAFALDA LUCCHESE, Data de Julgamento: 02/03/2023, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2023) (grifo nosso)

No
presente
caso, o AR foi assinado por terceiro sem identificação de vínculo com o executado, o que comprometeu a validade do ato e afastou a interrupção da prescrição.

DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da tese firmada no REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), a contagem da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente após ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens.

No presente caso, ajuizada a execução em 2008, não houve qualquer diligência eficaz para impulsionar o processo até 2021, quando sobreveio intimação do juízo. Entre a tentativa frustrada de citação e a manifestação do exequente, decorreram mais de treze anos, configurando inércia inescusável.

O argumento de mora judicial não prospera, pois cabia ao exequente adotar providências para promover a citação e indicar bens penhoráveis, nos termos dos
arts
. 797 e 798, II, “c”, do CPC. A Súmula 106 do STJ não socorre a Fazenda Pública, pois sua aplicação exige prova de que a demora decorreu exclusivamente do aparato judicial, o que não se verifica.

Portanto, a prescrição intercorrente encontra-se configurada, devendo ser mantida a extinção do feito.

Desta feita, a
manutenção da decisão monocrática se impõe em respeito à segurança jurídica, à efetividade processual e ao princípio da duração razoável do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487,
inciso
II, do CPC.

É o voto.

Belém,
2
9
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 06/10/2025